Tribunal: TCU
Processo: 009.283/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Ana Lopes Rachadel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de alteração de aposentadoria (peça 3) em favor de Ana Lopes Rachadel no cargo de Contínuo na Universidade Federal de Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c nos art. 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de alteração de aposentadoria expedido pela Universidade Federal de Santa Catarina, Ato e-Pessoal 73616/2018 - alteração, em favor de Ana Lopes Rachadel; e 9.2. comunicar a interessada e à jurisdicionada a respeito desta deliberação.